Tribunal: TJSP
Processo: 1029558-76.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
apelação – compromisso de compra e venda – rescisão contratual por culpa da vendedora – impossilidade de cumulação do pedido de rescisão com o de aplicação da multa prevista no contrato - penalidade por tempo de atraso que tem natureza de multa moratória – sentença de parcial procedência mantida – recurso desprovido.